Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-28.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTRADIÇÕES NO RELATO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS OU TESTEMUNHAIS IMPARCIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13, e 147, caput, do Código Penal, c/c arts. 5o, III, e 7o, I e II, da Lei n. 11.340/2006, que lhe impôs pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, além de 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e indenização de R$ 600,00 (seiscentos reais) por danos morais à vítima. A Defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena, o regime aberto, o direito de recorrer em liberdade e a revogação das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer, subsidiariamente, se deve haver redução de pena, alteração de regime prisional, direito de recorrer em liberdade e revogação de medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em crimes de violência doméstica, não conduz à condenação quando apresenta contradições internas relevantes e não é corroborada por outros meios de prova.
4. A ausência de laudo pericial ou exame de corpo de delito impede a comprovação inequívoca da materialidade das lesões, especialmente quando as fotografias apresentadas carecem de datação ou metadados.
5. A versão apresentada pelo acusado encontra respaldo no depoimento de sua mãe, testemunha presencial, revelando coerência e fragilizando a narrativa acusatória.
6. Em face da dúvida razoável sobre a ocorrência e a autoria dos delitos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo (art. 5o, LVII, CF/1988), impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.